Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-63.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. MOTOCICLETA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: (i) decretar a quitação da operação de crédito bancário n. 537000364, emitida em nome de Wagner Henrique Gomes, cujo saldo para liquidação atualizado, à época do ajuizamento da ação, era de R$48.821,57; e (ii) condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora as parcelas comprovadamente pagas, vencidas a partir do sinistro, ocorrido em 12/06/2024, inclusive as parcelas pagas no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) falta de habilitação específica para a condução de motocicleta; (ii) agravamento de risco; e (iii) exclusão da cobertura securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro é submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que configura típica relação de consumo.
4. O falecido, Wagner Henrique Gomes, celebrou contrato de financiamento em 20/11/2021, para a compra do veículo Jeep/Renegade, placa PRO2975, no valor de R$75.836,85, com a contratação de seguro prestamista, no valor de R$4.752,37.
5. Em decorrência do acidente de trânsito, ocorrido em 12/06/2024, foi declarado o óbito do segurado. Na ocasião, embora não habilitado, o segurado conduzia motocicleta.
6. A falta de habilitação específica do falecido para conduzir motocicleta, por si só, não autoriza a aplicação do artigo 768, do Código Civil, segundo o qual o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
7. As rés não demonstraram que a imperícia do segurado, condutor da motocicleta, foi a causa determinante do acidente de trânsito, pressuposto necessário para a exclusão da cobertura securitária.
8. Por conseguinte, a falta de habilitação específica para a condução de motocicleta, considerada de forma isolada e única, independentemente de fatores diversos, não configura agravamento intencional do risco e não representa justo motivo para a perda do direito à garantia. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1918874/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1827230/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/03/2024; TJDFT, Acórdão 2016572, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o; CC, art. 757 e 768.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1918874/ SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1827230 / PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/03/2024; TJDFT, Acórdão 2016572, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09/07/2025.